Tribunal: STF
Processo: Rcl 67831
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tim S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0079200-26.2005.5.02.0026, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra Tim S.A que, no processo em referência, formalizado contra Gazeta Mercantil S/A e outros por Ana Rita Karam Vicentin, foi acolhido o pedido de sua inclusão no polo passivo da demanda, que se encontra em fase de execução, em razão de compor o mesmo grupo econômico da devedora principal.



    Prossegue discorrendo que a autoridade reclamada não conheceu do agravo de petição por si interposto contra a improcedência dos embargos à execução, bem como que foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Entende que não se tratada de 



    “discussão sobre os requisitos para a conformação de grupo econômico, mas de erro de procedimento decorrente da inclusão, em execução, de pessoa não participante do processo de conhecimento, em descompasso com o procedimento previsto na Súmula Vinculante/STF n. 10.”



    Defende, assim, reportando-se ao que decidido pelo ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.160.361 que, 



    “em razão do caráter cogente dos art. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, eventual reconhecimento de grupo econômico não torna prescindível a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, tendo em vista a inclusão de outras pessoas físicas ou jurídicas ao polo passivo de execução trabalhista. 



    Reforça esse entendimento que a responsabilização patrimonial executiva secundária versada no art. 790, incs. II e VII, do CPC dependa da previsão legal ou da desconsideração da personalidade jurídica para que seja viabilizada a execução do patrimônio de sócios ou de terceiros, respectivamente. 



    Não resta dúvida, que a afetação dos sócios da devedora principal pressupõe a instauração de incidente de despersonalização e, por conseguinte, o direcionamento da execução em face do patrimônio das pessoas jurídicas em cujo quadro societário figurem esses sócios depende da instauração de incidente de desconsideração inversa 



    Por força do princípio da isonomia, esses entendimentos deveriam ter sido observados em favor da Reclamante (TIM S/A). Não tendo sido o caso, a r. 05ª Turma do TRT da 2ª Região invariavelmente promoveu escamoteada declaração de inconstitucionalidade dos arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, prequestionados sob a guarida do art. 1.025 do CPC.



    Requer 



    “d) O deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face do reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0079200-26.2005.5.02.0026, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação;



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0079200- 26.2005.5.02.0026;



    f) Subsidiariamente, seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário;”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extraio que, na fase de execução de sentença, Ana Rita Karam Vicentin teve o seu pleito acolhido para incluir a Tim S/A(atual denominação de Tim Participações Ltda) no polo passivo da execução ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada, Gazeta Mercantil (e-Doc 7, p. 114).



    Contra essa decisão a Tim S/A ajuizou embargos a execução (e-Doc 8, p. 109), os quais foram rejeitados, sob o seguinte fundamento:



    “Não obstante todo alegado requerido pelas embargantes, razão não às assistem, nos termos abaixo dispostos. 



    Os documentos acostados aos autos deixam evidenciado sucessão empresarial existente entre Grupo Docas as embargantes, resultando na assunção dos débitos trabalhistas das sociedades empresariais sucedidas, eis que terminam por beneficiar-se, ainda que indiretamente, da força de trabalho dos empregados das outras empresas do grupo, de modo que devem ser responsabilizadas, luz do disposto nos arts. 10 e 448 da CLT. 



    Ainda, aquisição de sociedade empresarial inclusa em grupo empresarial acarreta atração da responsabilidade pelos débitos existentes, na hipótese das sociedades remanescentes não adimplem passivo trabalhista não possuem patrimônio suficiente satisfazer as obrigações. 



    In casu, não obstante os grupos TIM DOCAS não se confundirem, como alegam as embargantes, aquisição da INTELIG, empresa do Grupo Docas, atrai responsabilidade pelos débitos, não somente da própria INTELIG como de todas as sociedade empresariais que integram grupo empresarial, quando não adimplidos os débitos trabalhistas já houvesse insolvência do grupo, luz da interpretação contrario sensu da OJ 4l.l da SDI-l do Colendo TST. 



    Neste diapasão, considerando-se que INTELIG comprou parte do Grupo Docas que este não quitou os débitos trabalhistas e, em face de todas as tentativas de constrição patrimonial realizadas em diversos processos contra as executadas originárias, resta notório ausência não possui patrimônio capaz de satisfazer as execuções. 



    Isto posto, aquisição da INTELIG pela TIM acarreta sua responsabilização pelos débitos trabalhistas desta e, por decorrência lógica, do passivo do Grupo Docas, restando totalmente adequada inclusão «das embargantes no polo passivo da presente demanda.” (e-Doc 11, p. 59).



    O agravo de petição não foi conhecido por falta de garantia do juízo (e-Doc 15, p. 169) e os respectivos embargos de declaração foram rejeitados (edoc. 18, p. 152). Contra essa decisão foi negado provimento ao agravo interno interposto contra agravo de instrumento em recurso de revista (e-Doc 21, 25), encontrando-se pendente de julgamento agravo em recurso extraordinário, conforme consulta ao número do processo no sítio eletrônico do TST.



    Delineada a moldura fático-jurídica, observo que as alegações expendidas acerca da contrariedade da Súmula Vinculante nº 10 quanto à aplicabilidade dos arts. 133 a 137 e 513, § 5º, todos do CPC são objetos do debate instaurado no RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232).



    Nessa medida, considerado a interposição de agravo em recurso extraordinário, tenho que o fato relativo à incorporação da Intelig Telecomunicações Ltda. pela Tim S.A,. a justificar o pertencimento desta última ao Grupo Docas, é suficiente para atrair a aplicação da ordem de sobrestamento proferido nos autos vinculados ao Tema 1.232 da repercussão geral, uma vez que o Grupo Docas, sob o fundamento de integrar grupo econômico, foi igualmente incluído no polo passivo da execução sem que tenha participado da fase conhecimento, na qual figurou a Gazeta Mercantil S/A. 



    Ou seja, a responsabilização da parte reclamante pressupõe o debate quanto a legitimidade da inclusão no polo passivo da lide em sede de execução, estando justificada sua responsabilidade por pertencer ao grupo econômico da qual fez parte a empresa condenada na fase de conhecimento. 



    Assim, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    É dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0079200-26.2005.5.02.0026, tão somente em face da Tim S/A., até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



     Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente